Tribunal: TJPA
Processo: 0023615-23.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-01

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO ? DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE ? NÃO CONHECIDO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO AO APELANTE JANILSON PINHEIRO DE SOUSA) ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO POR ESTE PERPETRADO EM CONCURSO COM OS DEMAIS APELANTES ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES) ? IMPROVIDO ? DOSIMETRIA REALIZADA SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL ? RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE: Ab initio, resta ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal referente ao cabimento do recurso no tocante ao pleito para os apelantes recorrerem em liberdade, haja vista a competência para a análise de tal pleito ser da Seção de Direito Penal em sede de Habeas Corpus (art. 30, inciso I, ?a? do RITJPA), logo, não se conhece do recurso do apelante em relação a tal pleito.2 - DO MÉRITO:2.1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? AFETO AO APELANTE JANILSON PINHEIRO DE SOUSA: É improcedente o pleito. A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Exibição e Apreensão do objeto, e Autos de Entrega, contidos às fls. 26/28 ? Autos Apensos.Já a comprovação da autoria do apelante Janilson Pinheiro de Sousa, se extrai da narrativa da uma das vítimas, bem como de um policial militar que atuou na diligência que culminou com a prisão em flagrante de Janilson, bem como dos demais apelantes, os quais em Juízo, ao olhar as fotos de fls. 09, 11 e 13, dos Autos Apensos, reconheceram todos os apelantes, como os autores do roubo, que adentraram em um coletivo, e de posse de armas brancas subtraíram os pertences das vítimas, e em seguida se evadiram, tendo ainda sido reconhecidos pelo policial militar como aqueles que foram presos em flagrante delito ainda em posse da res furtiva.Ressalta-se, que a narrativa da vítima e da testemunha de acusação, corroboram a confissão do apelante Janilson Pinheiro de Sousa na fase inquisitorial (fl. 08 ? Autos Apensos), a qual fora devidamente utilizada para fundamentar a condenação do apelante, bem como para atenuar a pena deste.Destaca-se ainda que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera no presente caso.Por fim, insta salientar que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa da vítima é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, logo, não havendo o que se falar em absolvição do recorrente Janilson Pinheiro de Sousa.2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? AFETO A AMBOS OS APELANTES2.2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE JANILSON PINHEIRO DE SOUSA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 06 (seis) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, eis que a pena-base fora afastada do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial circunstâncias do crime valorado negativamente, sobretudo em razão da extrema reprovabilidade da ação devidamente destacada na fundamentação, devendo aqui ser ressaltado que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador para, com o fito de prevenção e repreensão do delito.Presente atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB), reconhecida pelo Juízo de origem, haja vista o recorrente ter confessado o delito perante a Autoridade Policial, pelo que atenua-se a pena em 03 (três) meses de reclusão, mantendo-se o patamar de atenuação realizado pelo Juízo de origem, por se mostrar proporcional e razoável às peculiaridades do caso, sobretudo em razão de a confissão ter ocorrido tão somente na fase inquisitiva, atenua-se a pena de multa em 47 (quarenta e sete) dias-multa, chegando-se nessa fase no patamar de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, reiterando-se aqui que a dosimetria da pena não atende a critérios matemáticos, mas a discricionariedade do Juízo. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento de pena (art. 157, §2º, inciso II, do CPB ? concurso de agentes), pelo que se majora a pena em 1/3 (um terço), chegando-se ao patamar de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, mantendo-se o quantum final delimitado pelo Juízo a quo.Mantém-se, por fim, o regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo Juízo de origem no fechado, eis que assim o fez com fulcro no permissivo disposto no §3º, art. 33, do CPB, sobretudo diante das graves circunstâncias em que o crime se deu, devidamente fundamentadas a quando da análise da pena-base.2.2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE WILSON MIRANDA DA SILVA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 06 (seis) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, eis que a pena-base fora afastada do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial circunstâncias do crime valorado negativamente, sobretudo em razão da extrema reprovabilidade da ação devidamente destacada na fundamentação, devendo aqui ser ressaltado que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador para, com o fito de prevenção e repreensão do delito.Presente atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB), reconhecida pelo Juízo de origem, haja vista o recorrente ter confessado o delito perante a Autoridade Policial, pelo que atenua-se a pena em 03 (três) meses de reclusão, mantendo-se o patamar de atenuação realizado pelo Juízo de origem, por se mostrar proporcional e razoável às peculiaridades do caso, sobretudo em razão de a confissão ter ocorrido tão somente na fase inquisitiva, atenua-se a pena de multa em 47 (quarenta e sete) dias-multa, chegando-se nessa fase no patamar de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, reiterando-se aqui que a dosimetria da pena não atende a critérios matemáticos, mas a discricionariedade do Juízo. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento de pena (art. 157, §2º, inciso II, do CPB ? concurso de agentes), pelo que se majora a pena em 1/3 (um terço), chegando-se ao patamar de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, mantendo-se o quantum final delimitado pelo Juízo a quo.Mantém-se, por fim, o regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo Juízo de origem no fechado, eis que assim o fez com fulcro no permissivo disposto no §3º, art. 33, do CPB, sobretudo diante das graves circunstâncias em que o crime se deu, devidamente fundamentadas a quando da análise da pena-base.2.2.3 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE LUCAS CARVALHO SILVA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 06 (seis) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, eis que a pena-base fora afastada do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial circunstâncias do crime valorado negativamente, sobretudo em razão da extrema reprovabilidade da ação devidamente destacada na fundamentação, devendo aqui ser ressaltado que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador para, com o fito de prevenção e repreensão do delito.Presentes atenuantes de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB) e de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB) haja vista o recorrente ter confessado o delito perante a Autoridade Policial, reconhecidas pelo Juízo de origem, atenua-se em 03 (três) meses de reclusão e em 31 (trinta e um) dias-multa em razão da atenuante de menoridade relativa, e em 03 (três) meses de reclusão e em 31 (trinta e um) dias-multa, em razão da confissão espontânea, pelo que atenua-se a pena mantendo-se o patamar de atenuação realizado pelo Juízo de origem, por se mostrar proporcional e razoável às peculiaridades do caso, sobretudo em razão de a confissão ter ocorrido tão somente na fase inquisitiva, chegando-se nessa fase no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa, reiterando-se aqui que a dosimetria da pena não atende a critérios matemáticos, mas a discricionariedade do Juízo. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento de pena (art. 157, §2º, inciso II, do CPB ? concurso de agentes), pelo que se majora a pena em 1/3 (um terço), chegando-se ao patamar de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 130 (cento e trinta) dias-multa.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 130 (cento e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, mantendo-se o quantum final delimitado pelo Juízo a quo.Mantém-se, por fim, o regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo Juízo de origem no fechado, eis que assim o fez com fulcro no permissivo disposto no §3º, art. 33, do CPB, sobretudo diante das graves circunstâncias em que o crime se deu, devidamente fundamentadas a quando da análise da pena-base.3 ? RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e na parte conhecida IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0023615-23.2017.8.14.0401
APELANTE:
JANILSON PINHEIRO DE SOUSA
APELANTE:
WILSON MIRANDA DA SILVA
APELANTE:
LUCAS CARVALHO SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIDO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO AO APELANTE JANILSON PINHEIRO DE SOUSA) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO POR ESTE PERPETRADO EM CONCURSO COM OS DEMAIS APELANTES - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - DOSIMETRIA REALIZADA SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE:
Ab initio
, resta ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal referente ao cabimento do recurso no tocante
ao pleito para os apelantes recorrerem em liberdade
, haja vista a competência para a análise de tal pleito ser da Seção de Direito Penal em sede de Habeas Corpus (art. 30, inciso I, ¿a¿ do RITJPA), logo, não se conhece do recurso do apelante em relação a tal pleito.
2 - DO MÉRITO:
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - AFETO AO APELANTE JANILSON PINHEIRO DE SOUSA:
É improcedente o pleito. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Exibição e Apreensão do objeto, e Autos de Entrega, contidos às fls. 26/28 - Autos Apensos.

Já a comprovação da
autoria
do apelante Janilson Pinheiro de Sousa, se extrai da narrativa da uma das vítimas, bem como de um policial militar que atuou na diligência que culminou com a prisão em flagrante de Janilson, bem como dos demais apelantes, os quais em Juízo, ao olhar as fotos de fls. 09, 11 e 13, dos Autos Apensos, reconheceram todos os apelantes, como os autores do roubo, que adentraram em um coletivo, e de posse de armas brancas subtraíram os pertences das vítimas, e em seguida se evadiram, tendo ainda sido reconhecidos pelo policial militar como aqueles que foram presos em flagrante delito ainda em posse da
res furtiva
.

Ressalta-se, que a narrativa da vítima e da testemunha de acusação, corroboram a confissão do apelante Janilson Pinheiro de Sousa na fase inquisitorial (fl. 08 - Autos Apensos), a qual fora devidamente utilizada para fundamentar a condenação do apelante, bem como para atenuar a pena deste.

Destaca-se ainda que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera no presente caso.

Por fim, insta salientar que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa da vítima é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, logo, não havendo o que se falar em absolvição do recorrente Janilson Pinheiro de Sousa.
2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - AFETO A AMBOS OS APELANTES
2.2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE JANILSON PINHEIRO DE SOUSA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido
mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, eis que a pena-base fora afastada do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial circunstâncias do crime valorado negativamente, sobretudo em razão da extrema reprovabilidade da ação devidamente destacada na fundamentação, devendo aqui ser ressaltado que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador

para, com o fito de prevenção e repreensão do delito.

Presente atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), reconhecida pelo Juízo de origem, haja vista o recorrente ter confessado o delito perante a Autoridade Policial, pelo que atenua-se a pena em 03 (três) meses de reclusão, mantendo-se o patamar de atenuação realizado pelo Juízo de origem, por se mostrar proporcional e razoável às peculiaridades do caso, sobretudo em razão de a confissão ter ocorrido tão somente na fase inquisitiva, atenua-se a pena de multa em 47 (quarenta e sete) dias-multa, chegando-se nessa fase no patamar de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, reiterando-se aqui que a dosimetria da pena não atende a critérios matemáticos, mas a discricionariedade do Juízo. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento de pena (art. 157, §2º, inciso II, do CPB - concurso de agentes), pelo que se majora a pena em 1/3 (um terço), chegando-se ao patamar de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito,
mantendo-se o
quantum
final delimitado pelo Juízo
a quo
.

Mantém-se, por fim, o regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo Juízo de origem no
fechado
, eis que assim o fez com fulcro no permissivo disposto no §3º, art. 33, do CPB, sobretudo diante das graves circunstâncias em que o crime se deu, devidamente fundamentadas a quando da análise da pena-base.
2.2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE WILSON MIRANDA DA SILVA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido
mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, eis que a pena-base fora afastada do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial circunstâncias do crime valorado negativamente, sobretudo em razão da extrema reprovabilidade da ação devidamente destacada na fundamentação, devendo aqui ser ressaltado que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador

para, com o fito de prevenção e repreensão do delito.

Presente atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), reconhecida pelo Juízo de origem, haja vista o recorrente ter confessado o delito perante a Autoridade Policial, pelo que atenua-se a pena em 03 (três) meses de reclusão, mantendo-se o patamar de atenuação realizado pelo Juízo de origem, por se mostrar proporcional e razoável às peculiaridades do caso, sobretudo em razão de a confissão ter ocorrido tão somente na fase inquisitiva, atenua-se a pena de multa em 47 (quarenta e sete) dias-multa, chegando-se nessa fase no patamar de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, reiterando-se aqui que a dosimetria da pena não atende a critérios matemáticos, mas a discricionariedade do Juízo. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento de pena (art. 157, §2º, inciso II, do CPB - concurso de agentes), pelo que se majora a pena em 1/3 (um terço), chegando-se ao patamar de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito,
mantendo-se o
quantum
final delimitado pelo Juízo
a quo
.

Mantém-se, por fim, o regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo Juízo de origem
no
fechado
, eis que assim o fez com fulcro no permissivo disposto no §3º, art. 33, do CPB, sobretudo diante das graves circunstâncias em que o crime se deu, devidamente fundamentadas a quando da análise da pena-base.
2.2.3 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE

LUCAS CARVALHO SILVA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido
mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, eis que a pena-base fora afastada do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial circunstâncias do crime valorado negativamente, sobretudo em razão da extrema reprovabilidade da ação devidamente destacada na fundamentação, devendo aqui ser ressaltado que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador

para, com o fito de prevenção e repreensão do delito.

Presentes atenuantes de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB) e de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB) haja vista o recorrente ter confessado o delito perante a Autoridade Policial, reconhecidas pelo Juízo de origem, atenua-se em 03 (três) meses de reclusão e em 31 (trinta e um) dias-multa em razão da atenuante de menoridade relativa, e em 03 (três) meses de reclusão e em 31 (trinta e um) dias-multa, em razão da confissão espontânea, pelo que atenua-se a pena mantendo-se o patamar de atenuação realizado pelo Juízo de origem, por se mostrar proporcional e razoável às peculiaridades do caso, sobretudo em razão de a confissão ter ocorrido tão somente na fase inquisitiva, chegando-se nessa fase no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa, reiterando-se aqui que a dosimetria da pena não atende a critérios matemáticos, mas a discricionariedade do Juízo. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento de pena (art. 157, §2º, inciso II, do CPB - concurso de agentes), pelo que se majora a pena em 1/3 (um terço), chegando-se ao patamar de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 130 (cento e trinta) dias-multa.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 130 (cento e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito,
mantendo-se o
quantum
final delimitado pelo Juízo
a quo
.

Mantém-se, por fim, o regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo Juízo de origem
no
fechado
, eis que assim o fez com fulcro no permissivo disposto no §3º, art. 33, do CPB, sobretudo diante das graves circunstâncias em que o crime se deu, devidamente fundamentadas a quando da análise da pena-base.
3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
e na parte conhecida
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda reis.

Belém/PA
, 09 de junho de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0023615-23.2017.8.14.0401
APELANTE:
JANILSON PINHEIRO DE SOUSA
APELANTE:
WILSON MIRANDA DA SILVA
APELANTE:
LUCAS CARVALHO SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JANILSON PINHEIRO DE SOUSA
,
WILSON MIRANDA DA SILVA
e
LUCAS CARVALHO SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2, inciso II, do CPB, às seguintes penas definitivas:
JANILSON PINHEIRO DE SOUSA
e
WILSON MIRANDA DA SILVA -
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, com fulcro no art. 33, §3º, do CPB;
LUCAS CARVALHO SILVA
- 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no art. 33, §3º, do CPB.

Narram os autos que no dia 20/09/2017, por volta de 15:30 horas, em São Brás, os denunciados
JANILSON PINHEIRO DE SOUSA
,
WILSON MIRANDA DA SILVA
e
LUCAS CARVALHO SILVA
, dentre os quais dois portando faca, ingressaram no coletivo da linha Júlio Sefer-Pátio Belém Expresso, onde anunciaram o assalto e, mantendo o motorista sob ameaça com uma das armas brancas encostada em seu pescoço, subtraíram os pertences dos passageiros.

Dentre os objetos subtraídos estavam a mochila de Etiene Sizo de Souza, contendo vários pertences como aparelho celular, medicamentos, carregador de celular, fone de ouvido, camiseta, sombrinha, carteira de identidade e cópia do seguro do Banco do Brasil; o aparelho celular e carteira porta cédula de Henrique Lima Mello; e o aparelho celular do cobrador do ônibus Matheus dos Remédios Borges.

Relata-se que empreenderam fuga no sentido do Mercado de São Brás, adentrando em uma van que seguia para o Bairro do Guamá, de onde certo tempo depois desceu uma pessoa e comunicou à polícia sobre a presença no veículo de três indivíduos que haviam praticado o crime de roubo naquele coletivo, o que fez com que os agentes policiais interceptassem a referida van em frente ao Mercado Municipal do Guamá, realizando a detenção dos acusados, ainda em poder da res furtiva, os quais confessaram perante a Autoridade Policial a prática delitiva.

A denúncia fora recebida em 21/11/2017. (fl. 04)

À fl. 47/47-v, foi decretada a revelia de
JANILSON PINHEIRO DE SOUSA
.

Às fls. 83/102, consta a sentença condenatória.

Inconformados,
JANILSON PINHEIRO DE SOUSA
,
WILSON MIRANDA DA SILVA
e
LUCAS CARVALHO SILVA
interpuseram recurso de Apelação (fl. 120), com razões recursais às fls. 127/141.

Aduz a defesa dos apelantes que inexistem provas nos autos capazes de subsidiarem a condenação do recorrente
JANILSON PINHEIRO DE SOUSA
, sobretudo em razão de não ter sido observada a regra do art. 226, do CPP, para o reconhecimento do apelante.

Assevera que a pena-base dos recorrentes foi fixada de maneira desproporcional, considerando-se que a existência de apenas um vetor judicial negativo não pode autorizar o aumento da pena em dois anos, pelo que requer a reforma da pena-base para o mínimo legal.

Afirma que a atenuação da pena deveria ter ocorrido no patamar de 1/6 (um sexto) em relação a cada atenuante, ainda que tal redução conduza a pena aquém do mínimo legal, em razão da inconstitucionalidade da súmula n. 231/STJ.

Alega que há constrangimento ilegal no presente caso em razão de o regime inicial de cumprimento da pena ter sido fixado de forma divergente à pena aplicada, pois a pena dos recorrentes é inferior à 08 (oito) anos, logo, não caberia a aplicação do regime inicial fechado.

Por fim, aduz que deve ser concedido aos apelantes o direito de recorrerem em liberdade.

Às fls. 144/148,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que haja a redução da pena-base dos recorrentes, deixando-a um pouco acima do mínimo legal.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 150)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 154/165)

É o relatório, que ora submeto à douta revisão, e sugiro a inclusão do feito em pauta virtual
.

Belém/PA
, 09 de junho de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes parcialmente os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Ab initio
, resta ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal referente ao cabimento do recurso no tocante
ao pleito para os apelantes recorrerem em liberdade
, haja vista a competência para a análise de tal pleito ser da Seção de Direito Penal em sede de Habeas Corpus (art. 30, inciso I, ¿a¿ do RITJPA), logo, não se conhece do recurso do apelante em relação a tal pleito.

Destarte, conheço parcialmente do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - AFETO AO APELANTE JANILSON PINHEIRO DE SOUSA

Aduz a defesa dos apelantes que inexistem provas nos autos capazes de subsidiarem a condenação do recorrente
JANILSON PINHEIRO DE SOUSA
, sobretudo em razão de não ter sido observada a regra do art. 226, do CPP, para o reconhecimento do apelante.

É improcedente o pleito, haja vista as provas contidas nos autos comprovarem de maneira robusta e cristalina a materialidade, bem como a autoria do crime também em relação ao apelante Janilson Pinheiro de Sousa, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Exibição e Apreensão do objeto, e Autos de Entrega, contidos às fls. 26/28 - Autos Apensos.

Já a comprovação da
autoria
do apelante Janilson Pinheiro de Sousa, se extrai da narrativa da uma das vítimas, bem como de um policial militar que atuou na diligência que culminou com a prisão em flagrante de Janilson, bem como dos demais apelantes, os quais em Juízo, ao olhar as fotos de fls. 09, 11 e 13, dos Autos Apensos, reconheceram todos os apelantes, como os autores do roubo, que adentraram em um coletivo, e de posse de armas brancas subtraíram os pertences das vítimas, e em seguida se evadiram, tendo ainda sido reconhecidos pelo policial militar como aqueles que foram presos em flagrante delito ainda em posse da
res furtiva
.

A narrativa da vítima Henrique Lima Melo e do PM Pablo Rodrigues do Nascimento, estão contidas na mídia audiovisual de fl. 56.

Ressalta-se, que a narrativa da vítima e da testemunha de acusação, corroboram a confissão do apelante Janilson Pinheiro de Sousa na fase inquisitorial (fl. 08 - Autos Apensos), a qual fora devidamente utilizada para fundamentar a condenação do apelante, bem como para atenuar a pena deste.

Destaco ainda que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera no presente caso.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja observância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado.
(...)
(STJ. AgRg no AREsp 375.887/RJ, Ministro Relator: JORGE MUSSI, QUINTA TURMA. Julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)

Por fim, insta salientar que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa da vítima é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, logo, não havendo o que se falar em absolvição do recorrente Janilson Pinheiro de Sousa.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - AFETO A AMBOS OS APELANTES
DA DOSIMETRIA DA PENA DE JANILSON PINHEIRO DE SOUSA

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
a quando da fixação da pena-base do recorrente, valorou negativamente o vetor judicial referente às
circunstâncias do crime
.

A vetorial
circunstâncias do crime
, assim fora valorada pelo Juízo de origem:
¿circunstâncias gravíssimas por ter sido o delito cometido mediante o emprego de duas facas e no interior de transporte coletivo, o que demonstra maior periculosidade da conduta, principalmente se comparado com um roubo praticado sem utilização de qualquer artefato ou em local aberto, refletindo extrema ousadia por parte do criminoso e gerando maior risco à coletividade¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo ter fundamentado a valoração do vetor com dados concretos dos autos, que demonstra a extrema reprovabilidade das circunstâncias nas quais o crime ocorreu, destacando-se inclusive que o motorista do coletivo chegou a ter uma faca encostada em seu pescoço, logo, o magistrado observou os ditames da Súmula n. 17/TJPA, não havendo o que se falar em reforma do vetor.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido
mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, eis que a pena-base fora afastada do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial circunstâncias do crime valorado negativamente, sobretudo em razão da extrema reprovabilidade da ação devidamente destacada na fundamentação, devendo aqui ser ressaltado que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador

para, com o fito de prevenção e repreensão do delito.

Presente atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), reconhecida pelo Juízo de origem, haja vista o recorrente ter confessado o delito perante a Autoridade Policial, pelo que atenua-se a pena em 03 (três) meses de reclusão, mantendo-se o patamar de atenuação realizado pelo Juízo de origem, por se mostrar proporcional e razoável às peculiaridades do caso, sobretudo em razão de a confissão ter ocorrido tão somente na fase inquisitiva, atenua-se a pena de multa em 47 (quarenta e sete) dias-multa, chegando-se nessa fase no patamar de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, reiterando-se aqui que a dosimetria da pena não atende a critérios matemáticos, mas a discricionariedade do Juízo. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento de pena (art. 157, §2º, inciso II, do CPB - concurso de agentes), pelo que se majora a pena em 1/3 (um terço), chegando-se ao patamar de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, mantendo-se o
quantum
final delimitado pelo Juízo
a quo
.

Mantém-se, por fim, o regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo Juízo de origem no
fechado
, eis que assim o fez com fulcro no permissivo disposto no §3º, art. 33, do CPB, sobretudo diante das graves circunstâncias em que o crime se deu, devidamente fundamentadas a quando da análise da pena-base.
DA DOSIMETRIA DA PENA DE WILSON MIRANDA DA SILVA

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
a quando da fixação da pena-base do recorrente, valorou negativamente o vetor judicial referente às
circunstâncias do crime
.

A vetorial
circunstâncias do crime
, assim fora valorada pelo Juízo de origem:
¿circunstâncias gravíssimas por ter sido o delito cometido mediante o emprego de duas facas e no interior de transporte coletivo, o que demonstra maior periculosidade da conduta, principalmente se comparado com um roubo praticado sem utilização de qualquer artefato ou em local aberto, refletindo extrema ousadia por parte do criminoso e gerando maior risco à coletividade¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo ter fundamentado a valoração do vetor com dados concretos dos autos, que demonstra a extrema reprovabilidade das circunstâncias nas quais o crime ocorreu, destacando-se inclusive que o motorista do coletivo chegou a ter uma faca encostada em seu pescoço, logo, o magistrado observou os ditames da Súmula n. 17/TJPA, não havendo o que se falar em reforma do vetor.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido
mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, eis que a pena-base fora afastada do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial circunstâncias do crime valorado negativamente, sobretudo em razão da extrema reprovabilidade da ação devidamente destacada na fundamentação, devendo aqui ser ressaltado que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador

para, com o fito de prevenção e repreensão do delito.

Presente atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), reconhecida pelo Juízo de origem, haja vista o recorrente ter confessado o delito perante a Autoridade Policial, pelo que atenua-se a pena em 03 (três) meses de reclusão, mantendo-se o patamar de atenuação realizado pelo Juízo de origem, por se mostrar proporcional e razoável às peculiaridades do caso, sobretudo em razão de a confissão ter ocorrido tão somente na fase inquisitiva, atenua-se a pena de multa em 47 (quarenta e sete) dias-multa, chegando-se nessa fase no patamar de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, reiterando-se aqui que a dosimetria da pena não atende a critérios matemáticos, mas a discricionariedade do Juízo. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento de pena (art. 157, §2º, inciso II, do CPB - concurso de agentes), pelo que se majora a pena em 1/3 (um terço), chegando-se ao patamar de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, mantendo-se o
quantum
final delimitado pelo Juízo
a quo
.

Mantém-se, por fim, o regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo Juízo de origem no
fechado
, eis que assim o fez com fulcro no permissivo disposto no §3º, art. 33, do CPB, sobretudo diante das graves circunstâncias em que o crime se deu, devidamente fundamentadas a quando da análise da pena-base.
DA DOSIMETRIA DA PENA DE

LUCAS CARVALHO SILVA

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
a quando da fixação da pena-base do recorrente, valorou negativamente o vetor judicial referente às
circunstâncias do crime
.

A vetorial
circunstâncias do crime
, assim fora valorada pelo Juízo de origem:
¿circunstâncias gravíssimas por ter sido o delito cometido mediante o emprego de duas facas e no interior de transporte coletivo, o que demonstra maior periculosidade da conduta, principalmente se comparado com um roubo praticado sem utilização de qualquer artefato ou em local aberto, refletindo extrema ousadia por parte do criminoso e gerando maior risco à coletividade¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo ter fundamentado a valoração do vetor com dados concretos dos autos, que demonstra a extrema reprovabilidade das circunstâncias nas quais o crime ocorreu, destacando-se inclusive que o motorista do coletivo chegou a ter uma faca encostada em seu pescoço, logo, o magistrado observou os ditames da Súmula n. 17/TJPA, não havendo o que se falar em reforma do vetor.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido
mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, eis que a pena-base fora afastada do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial circunstâncias do crime valorado negativamente, sobretudo em razão da extrema reprovabilidade da ação devidamente destacada na fundamentação, devendo aqui ser ressaltado que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador

para, com o fito de prevenção e repreensão do delito.

Presentes atenuantes de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB) e de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB) haja vista o recorrente ter confessado o delito perante a Autoridade Policial, reconhecidas pelo Juízo de origem, atenua-se em 03 (três) meses de reclusão e em 31 (trinta e um) dias-multa em razão da atenuante de menoridade relativa, e em 03 (três) meses de reclusão e em 31 (trinta e um) dias-multa, em razão da confissão espontânea, pelo que atenua-se a pena mantendo-se o patamar de atenuação realizado pelo Juízo de origem, por se mostrar proporcional e razoável às peculiaridades do caso, sobretudo em razão de a confissão ter ocorrido tão somente na fase inquisitiva, chegando-se nessa fase no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa, reiterando-se aqui que a dosimetria da pena não atende a critérios matemáticos, mas a discricionariedade do Juízo. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento de pena (art. 157, §2º, inciso II, do CPB - concurso de agentes), pelo que se majora a pena em 1/3 (um terço), chegando-se ao patamar de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 130 (cento e trinta) dias-multa.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 130 (cento e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, mantendo-se o
quantum
final delimitado pelo Juízo
a quo
.

Mantém-se, por fim, o regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo Juízo de origem no
fechado
, eis que assim o fez com fulcro no permissivo disposto no §3º, art. 33, do CPB, sobretudo diante das graves circunstâncias em que o crime se deu, devidamente fundamentadas a quando da análise da pena-base.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e na parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 09 de junho de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator